Tribunal: TJDFT
Processo: 0744699-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. INDEFERIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ainda que a CENSEC tenha como objetivos interligar serventias extrajudiciais e implementar um sistema de gerenciamento de banco de dados, sistematizando, assim, dados públicos relativos a atos notariais, ela não possui como objetivo auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, de modo que o não deferimento da consulta à CENSEC pela decisão ora agravada não configura afronta ao princípio da cooperação ou da solução integral do mérito em prazo razoável.
2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) não visa localização de bens ou direitos de expressão econômica expropriáveis em nome da parte devedora/executada em processos judiciais, mormente por não indicar, diretamente, existência de bens. 2.1. "A CENSEC não se destina a auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, não devendo ser utilizada como repositório de registro de bens, direitos e obrigações para auxiliar na pesquisa de bens dos devedores.
3. Recurso conhecido e desprovido.